Tribunal: TJPA
Processo: 0811099-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811099-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA ANDRADE DA COSTA

AGRAVADO: ADEMIR GALVAO ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
0811099-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: AMANDA ANDRADE DA COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JULIANA OLIVEIRA EIRO DO NASCIMENTO - PA31408-A, ANDRE LUIZ EIRO DO NASCIMENTO - PA8429-A

AGRAVADO: ADEMIR GALVAO ANDRADE

Advogados do(a) AGRAVADO: LEONARDO ASSIS DA SILVA FILHO - PA31917-E, RAFAEL FECURY NOGUEIRA - PA12452-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE, EXCESSO DE EXECUÇÃO, IMPENHORABILIDADE E PRESERVAÇÃO DE MEAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pela cônjuge do executado, mantendo a penhora de imóvel e os atos executivos em curso. A agravante alegou não ter figurado na ação originária, sustentando nulidade da decisão, excesso de execução por suposta capitalização de juros, impenhorabilidade do bem de família e preservação de sua meação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Discute-se: (i) alegado cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal; (ii) excesso de execução em razão da suposta capitalização de juros; (iii) impenhorabilidade do imóvel, invocada sob a proteção da Lei nº 8.009/90; e (iv) preservação da meação da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a decisão foi fundamentada em elementos documentais suficientes, sendo a impugnação ao cumprimento de sentença via inadequada para o reconhecimento incidental de união estável.
4. O alegado excesso de execução depende de apuração técnico-contábil, não havendo indícios de erro manifesto que autorizem, nesta fase, a suspensão da execução.
5. A impenhorabilidade do bem de família exige prova concreta de que o imóvel serve de residência da entidade familiar, circunstância não comprovada pela agravante, sobretudo diante de laudo que aponta abandono do bem.
6. A preservação da meação reclama prova robusta da aquisição do imóvel com esforço comum na constância da união estável ou casamento, elemento ausente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impugnação ao cumprimento de sentença não é instrumento hábil para reconhecimento incidental de união estável. 2. A proteção da Lei nº 8.009/90 exige comprovação inequívoca da destinação residencial do imóvel. 3. Alegações genéricas de excesso de execução não afastam a higidez do título executivo. 4. A preservação da meação depende de prova efetiva de aquisição do bem com esforço comum, não presumida pela convivência.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por AMANDA ANDRADE DA COSTA, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0016633-85.2006.8.14.0301, que, ao apreciar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela ora agravante, indeferiu os pedidos deduzidos, mantendo os atos executivos e a constrição sobre imóvel de titularidade do executado WLADIMIR AFONSO DA COSTA.

A agravante sustenta, em síntese, que não figurou como parte na ação originária, tendo sido intimada apenas em momento avançado da execução, como cônjuge do executado.

Afirma que o imóvel objeto da penhora configura bem de família, portanto insuscetível de constrição judicial, à luz da Lei nº 8.009/90, salientando que há excesso de execução, em razão da suposta capitalização indevida de juros e metodologia incorreta nos cálculos apresentados pelo exequente.

Aduz que a penhora do usufruto anteriormente deferida, ainda que substituída pela da propriedade, seria juridicamente inviável, pontuando que a decisão que reconheceu a ocorrência de fraude à execução seria nula, diante da ausência de provas seguras de intuito fraudulento ou simulação na aquisição do imóvel, registrada em nome da filha menor do casal.

Defende, por fim, a preservação de sua meação, sustentando que o imóvel fora adquirido em fevereiro de 2016, durante a convivência em união estável com o executado, formalizada em casamento posterior.

Requer a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar os atos executórios incidentes sobre o referido bem, especialmente a constrição e a alienação do imóvel penhorado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 27902987).

Em contrarrazões (id 28676786), a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova testemunhal destinada a comprovar união estável anterior à aquisição do imóvel, bem assim o excesso de execução, apontando aplicação de juros compostos e pleiteando repetição do indébito, ressaltando ainda a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família e a preservação de sua meação.

Em que pese as alegações, não verifico razão para reformar a decisão de primeiro grau.

Com efeito, quanto ao alegado cerceamento de defesa, o indeferimento da prova testemunhal não configura, neste momento, nulidade processual.

O juízo de origem apreciou a impugnação com base em vasta documentação constante dos autos, considerando o longo histórico da execução, a ausência de comprovação robusta da união estável à época da aquisição do imóvel e a inexistência de demonstração de esforço comum na aquisição do bem.

A insurgência da agravante busca reabrir discussão que demandaria reconhecimento incidental de união estável, o que extrapola os limites da impugnação ao cumprimento de sentença, não se revelando, assim, vício processual.

No tocante ao excesso de execução e à alegada capitalização de juros, trata-se de matéria eminentemente técnica, a qual já foi submetida à contadoria judicial. O magistrado a quo determinou a conferência dos cálculos e apontou que eventual divergência não compromete a liquidez do título executivo judicial.

A pretensão de repetição do indébito carece de prova de pagamento indevido, sendo insuficiente, para tanto, a mera divergência metodológica entre juros simples e compostos, ainda mais quando já se encontram em curso verificações contábeis.

Em relação à impenhorabilidade do bem de família, igualmente não assiste razão à agravante, de sorte que o laudo de avaliação juntado nos autos evidencia que o imóvel se encontra em estado de abandono, sem comprovação de que sirva efetivamente como residência da família.

A simples alegação de que a unidade estaria em reforma não foi acompanhada de prova idônea capaz de demonstrar sua destinação habitacional permanente, requisito indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade.

Por fim, quanto à meação, também não restou demonstrado, de forma clara e documentalmente robusta, que o imóvel foi adquirido na constância da união estável ou com recursos comuns do casal.

O juízo de origem, com acerto, destacou que não basta o nascimento de filha em 2014 para comprovar a existência de união estável desde 2012, sendo imprescindível comprovação específica do esforço comum, o que não ocorreu nesta fase processual.

Assim, diante da ausência de elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, e considerando o caráter provisório do juízo nesta sede recursal, mantenho a decisão que rejeitou as alegações da agravante e determinou a continuidade dos atos executivos.

DISPOSITIVO

Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 03/11/2025